Tribunal: TJSP
Processo: 2087676-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Insurgência contra a decisão que anuiu acerca da arrematação de imóvel em hasta pública por terceiro. Imóvel arrematado após a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, decorrente de garantia fiduciária, antes do ajuizamento da recuperação judicial. Inexistência de óbice para o prosseguimento da imissão na posse. Agravante que não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Insurgência contra a decisão que anuiu acerca da arrematação de imóvel em hasta pública por terceiro. Imóvel arrematado após a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, decorrente de garantia fiduciária, antes do ajuizamento da recuperação judicial. Inexistência de óbice para o prosseguimento da imissão na posse. Agravante que não se encontra no 'stay period' e que, tampouco, comprovou, no momento oportuno, a essencialidade do bem. Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Agravo desprovido.